Tribunal: TJDFT
Processo: 0005733-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.

1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face o exercício do poder familiar, conforme está assentado no ordenamento jurídico, segundo as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além de haver lei especial, a chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968).

2. Para viabilizar o ajuizamento da ação revisional, faz-se necessário a comprovação da modificação na situação financeira de quem os supre ocorrida após a fixação da verba ou na de quem os recebe.

3. Os relatórios demonstram a situação financeira do genitor, verificando-se movimentações financeiras em 2015 e investimentos na bolsa de valores no ano de 2018, cujos ativos são de rendas variáveis, não sendo possível alcançar sua renda.

4. Diante das provas até então produzidas, a modificação da pensão alimentícia nos termos fixados na sentença se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e a capacidade do alimentante.

5. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

6. Apelação desprovida.